Tribunal: STF
Processo: RHC 263178
Classe: RHC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que se alegava irregularidade no procedimento de apuração e aplicação de falta grave, com pedido de nulidade da pena disciplinar aplicada ao agravante. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de audiência de justificação em juízo invalida o reconhecimento de falta grave, mesmo com a regular realização de procedimento administrativo disciplinar (PAD) que assegurou o contraditório e a ampla defesa. 



    3. Verificar se a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a desnecessidade de audiência de justificação em juízo quando há regularidade no PAD. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a realização de audiência de justificação em juízo é desnecessária para o reconhecimento de falta grave quando o procedimento administrativo disciplinar assegurou ao apenado o contraditório e a ampla defesa. 



    5. A jurisprudência desta Corte reconhece que o contraditório e a ampla defesa assegurados no âmbito do PAD tornam válida a homologação da falta grave, dispensando a necessidade de nova oitiva judicial. 



    6. Revisar os elementos de prova para concluir pela atipicidade ou pela desclassificação da falta grave exigiria o revolvimento do contexto fático-probatório, procedimento incompatível com a via do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A realização de audiência de justificação em juízo é desnecessária para o reconhecimento de falta grave quando o procedimento administrativo disciplinar assegura o contraditório e a ampla defesa. 2. A ausência de audiência de justificação em juízo não configura nulidade, desde que o apenado tenha tido plena oportunidade de exercer sua defesa no âmbito administrativo. 3. O contraditório e a ampla defesa assegurados no PAD tornam válida a homologação da falta grave, dispensando nova ouvida judicial."



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente praticou falta grave durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, tendo o Juízo da execução determinado: (i) a perda de 1/3 dos dias remidos; e (ii) a regressão do condenado para o regime fechado.



    3. Neste recurso ordinário, a defesa pede que seja anulada a decisão “que determinou a regressão de regime do Recorrente, por manifesta violação ao devido processo legal e à ampla defesa, determinando-se que outra seja proferida somente após a regular realização da audiência de justificação”.



    4. Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é dispensável a audiência de justificação quando a homologação da falta grave for precedida de Procedimento Administrativo Disciplinar, no qual tenha sido assegurado ao condenado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Transcrevo, nesse sentido, as ementas dos seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. A realização da audiência de justificação se faz necessária em dois casos: na falta de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou na ausência ou insuficiência da defesa técnica nele ocorrida. 



    2. Ante a regular oitiva do paciente em sede administrativa, na presença de advogado e com observância dos direitos à ampla defesa e ao contraditório, não se configura hipótese de cabimento da audiência de justificação. 



    3. A decisão que homologou as faltas de natureza grave foi devidamente motivada pelo Juízo da Execução. 



    4. Agravo interno desprovido.



    (HC 208.139-AgR, Rel. Min. Nunes Marques)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. OITIVA DO REEDUCANDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ACOMPANHADO DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO: PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    2. A oitiva do executando, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de nova oitiva na fase judicial. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 211.967-AgR, Rel. Min. André Mendonça)



    7. No caso, tal como assentou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “[p]ara a apuração da falta grave foi instaurado procedimento administrativo disciplinar, no qual os direitos inerentes à ampla defesa foram plenamente assegurados, haja vista o acompanhamento de advogado constituído, que acompanhou a oitiva das testemunhas e apresentou alegações defensivas antes da decisão homologatória”.



    8. Diante do exposto, com base no art. 192. c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recuso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator